Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709493-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARLENE DOS SANTOS XAVIER RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA VERDE II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. DESCONTO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido do credor e determinou a expedição de ofício à Secretaria de Educação do DF para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos da executada, até que seja alcançado o limite do débito. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3. O STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda processar-se da maneira menos gravosa para o devedor. 4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. Considerando-se que a agravante é servidora da Secretaria de Educação, a penhora do percentual de 15% do seu salário não prejudica o seu sustento e de sua família. 6. Portanto, a decisão agravada merece seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp 1.582.475/MG. 7. Recurso improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque não é possível a penhora parcial de salário/vencimento para adimplir dívida de natureza não alimentar (taxas condominiais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, porque a Corte Superior também entende que “a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana." (AgInt no AREsp 1754821/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 7/10/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). Além disso, o colegiado, ao manter a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do salário da recorrente, considerou no ID 27903520 – Págs. 11 e 14 que: a) a devedora é servidora da Secretaria de Educação e, de acordo com o contracheque de janeiro de 2021 (ID 84957196), percebe rendimentos brutos de R$ 7.754,00 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais) e líquido de R$ 6.722,03 (seis mil setecentos e vinte e dois reais e três centavos); b) a penhora do percentual supracitado não prejudica o seu sustento e de sua família. Portanto, para se aferir se a penhora preserva ou não a dignidade da devedora e de sua família, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1937739/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015